Tribunal: TJES
Processo: 5000219-71.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO TOI. CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de “Ação de Inexistência de Débito C/C Restituição em Dobro do Indébito C/C Indenização por Danos Morais”, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), condenar a concessionária ao pagamento de danos morais e custas processuais, e negar o pedido de restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no procedimento adotado pela concessionária de energia, especialmente quanto à apuração de irregularidade no medidor e à interrupção do fornecimento de energia; e (ii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos pelos autores, bem como a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça é concedida aos autores, pois foi comprovada a insuficiência de recursos, conforme a documentação apresentada, com base nos artigos 98 e 99 do CPC/2015.

O TOI emitido pela concessionária não observou o devido processo, pois os autores não foram notificados previamente sobre a inspeção do medidor de energia, nem puderam acompanhar o procedimento, violando o contraditório e a ampla defesa, conforme Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A restituição em dobro prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica apenas à quinta parcela paga após a modulação dos efeitos da decisão do STJ no EAREsp 600.663/RS, publicada em 30/03/2021, que definiu que a repetição em dobro só seria devida para débitos cobrados após essa data.

O dano moral é configurado "in re ipsa" devido à interrupção indevida de fornecimento de energia, sendo mantida a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00, valor que se mostra proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EDP desprovido. Recurso de ARLINDO CIRILO DE PAULO e MARCOS ANTÔNIO ONOFRE DE PAULO parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O TOI, emitido unilateralmente sem o cumprimento das formalidades previstas pela Resolução ANEEL nº 414/2010, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia.

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente aplica-se apenas a débitos cobrados após a modulação dos efeitos do acórdão do STJ no EAREsp 600.663/RS.

O dano moral decorrente de interrupção indevida de serviço essencial prescinde de comprovação específica, sendo configurado "in re ipsa".

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º, 98 e 99; CDC, art. 42; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 038180022071, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, DJe 13.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-71.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

APELADO: ARLINDO CIRILO DE PAULO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO TOI. CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO DOS AUTORES
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de “Ação de Inexistência de Débito C/C Restituição em Dobro do Indébito C/C Indenização por Danos Morais”, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), condenar a concessionária ao pagamento de danos morais e custas processuais, e negar o pedido de restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no procedimento adotado pela concessionária de energia, especialmente quanto à apuração de irregularidade no medidor e à interrupção do fornecimento de energia; e (ii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos pelos autores, bem como a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça é concedida aos autores, pois foi comprovada a insuficiência de recursos, conforme a documentação apresentada, com base nos artigos 98 e 99 do CPC/2015.

O TOI emitido pela concessionária não observou as regras estabelecidas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, pois os autores não foram notificados previamente sobre a inspeção do medidor de energia, nem puderam acompanhar o procedimento, violando o contraditório e a ampla defesa.

A restituição em dobro prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica apenas à quinta parcela paga após a modulação dos efeitos da decisão do STJ no EAREsp 600.663/RS, publicada em 30/03/2021, que definiu que a repetição em dobro só seria devida para débitos cobrados após essa data.

O dano moral é configurado "in re ipsa" devido à interrupção indevida de fornecimento de energia, sendo mantida a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00, valor que se mostra proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EDP desprovido. Recurso de ARLINDO CIRILO DE PAULO e MARCOS ANTÔNIO ONOFRE DE PAULO parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O TOI, emitido unilateralmente sem o cumprimento das formalidades previstas pela Resolução ANEEL nº 414/2010, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia.

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente aplica-se apenas a débitos cobrados após a modulação dos efeitos do acórdão do STJ no EAREsp 600.663/RS.

O dano moral decorrente de interrupção indevida de serviço essencial prescinde de comprovação específica, sendo configurado "in re ipsa".

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º, 98 e 99; CDC, art. 42; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 038180022071, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, DJe 13.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recursos dos autos e negar provimento ao recurso da concessionária de energia, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme anteriormente relatado,
t
rata
-
se de Apelações Cíveis interpost
a
s por
ARLINDO CIRILO DE PAULO
E
MARCOS ANTÔNIO ONOFRE DE PAULO
(Id. 8125571),
bem como
pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(Id. 8125575), contra a
r.
sentença proferida pelo
d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES (Id. 8125568), que, nos autos da “Ação de Inexistência de Débito C/C Restituição em Dobro do Indébito C/C Indenização por Danos Morais”, ajuizada pelos primeiros apelantes contra a segunda apelante, julgou parcialmente procedente a ação para (a) confirmar a medida liminar (Id. 8125538); (b) declarar a inexistência de débito no valor de R$ 15.171,10 referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 3409246; (c) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais; e (d) arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, conforme Art. 85, § 2º, do CPC/15.

Os apelantes,

ARLINDO CIRILO DE PAULO e MARCOS ANTÔNIO ONOFRE DE PAULO,

apresentaram razões recursais no

Id. 8125571,
requerendo a concessão da gratuidade da justiça e
alegando,
em síntese,
que:
(I) o juiz não considerou
as
provas que indicavam a suspensão do fornecimento de energia e o acordo forçado para restabelecimento; (II) a improcedência do pedido de restituição dos valores pago
s
foi equivocad
a, eis que
os comprovantes de pagamento foram devidamente apresentados; (I
II
) deve haver restituição em dobro dos valores pagos; e (V) o valor dos danos morais é insuficiente para reparar os transtornos sofridos.

Sob essas premissas, r
equerem a reforma da sentença para determinar a
restituição em dobro dos valores que foram pagos
em acordo extrajudicial celebrado após ingressarem com a presente ação, uma vez que teriam sido forçados a fazê-lo para restabelecer a energia de sua residência,
bem como
que sejam

majora
dos
os danos morais
para R$ 20.000,00, além da elevação dos honorários sucumbenciais.

A

EDP apresentou contrarrazões
pugnando
pelo
des
provimento do recurso
no
Id. 8125579.

A

EDP interpôs apelação cível
no
Id. 8125575
,
argumentando, em síntese
que
:
(I)

há
validade do procedimento realizado pela EDP, conforme a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL;
(II)
que
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não exige notificação prévia para inspeção;
(III)
todos os documentos relevantes foram encaminhados ao consumidor;
(IV)
as normas setoriais prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) no fornecimento de energia elétrica;
(V)
o procedimento foi isento e garantiu o contraditório e ampla defesa;
(VI)
os danos morais alegados são meros dissabores e não justificam indenização;
(VII)
o valor da indenização por danos morais é excessivo e enriquece indevidamente a parte apelada;
e s
ob essas premissas, r
equer
eu
a improcedência total dos pedidos da inicial.

O
s apelados,
ARLINDO CIRILO
D
E PAULO
E
MARCOS ANTÔNIO ONOFRE
D
E PAULO
apresentaram contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 8431953).

P
reenchi
dos
os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

1.- DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Os apelantes
ARLINDO CIRILO DE PAULO e MARCOS ANTÔNIO ONOFRE DE PAULO
, requereram a gratuidade da justiça em primeiro grau. Todavia, tal pleito não foi apreciado pelo magistrado
a quo.

Em sede recursal, os recorrentes foram intimados a apresentar documentação apta a comprovar a insuficiência de recursos (Id. 8243853). Conforme a documentação juntada no Id. 8431950, verifica-se que Arlindo é idoso e recebe pensão por morte e aposentadoria, ambos pagos pelo INSS, totalizando uma renda mensal de dois salários-mínimos.

Por sua vez, seu filho, Marcos, exerce a atividade de agricultor e declarou à Receita Federal uma renda anual inferior a trinta mil reais (Id. 8431952), resultando em uma média mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Marcos, além disso, reside no imóvel de propriedade de seu pai.

Dessa forma, com base nos artigos 98 e 99 do CPC/15, e considerando que a gratuidade da justiça somente pode ser indeferida diante de provas que afastem tal presunção, entende-se que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar que os autores fazem jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Para corroborar o exposto, seguem ementas de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97. II Na espécie,
a Recorrente é aposentada, com renda mensal líquida de R$ 2.853,66 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme documentos de fls.44/46, montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência da Agravante.
III - Recurso conhecido e provido. [...] .(TJ-ES - AI: 00044171920198080038, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifamos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA
COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.
O pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
2) O agravante também comprovou a miserabilidade declarada, fazendo jus portanto à gratuidade de justiça postulada.

3) Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça concedida. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011105-84.2023.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível) (grifamos)

Por tais razões, conclui-se pelo preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício de gratuidade da justiça,
razão pela qual defiro o pedido
.

2-
MÉRITO

Na origem
,
ARLINDO CIRILO
D
E PAULO
E
MARCOS ANTÔNIO ONOFRE
D
E PAULO
,
ajuizaram
“Ação de Inexistência de Débito C/C Restituição em Dobro do Indébito C/C Indenização por Danos Morais”
em face da
EDP,
requerendo
a declaração de inexistência do débito referente à cobranças de valores complementares efetuadas, bem como a restituição
de
eventua
is
valores
pagos
no curso da ação
em dobro
, além de indenização por danos morais.

Em decisão interlocutória (Id. 5569192), o d. magistrado de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela, com fulcro no Art. 300, do CPC, determinando que a concessionária suspendesse a cobrança dos valores complementares, assim como não efetuasse o corte de fornecimento de energia pelo não pagamento dos valores complementares.

No decorrer da ação, os consumidores apresentaram as petições de Id. 8125539 e Id. 8125559, comunicando ao Juízo de primeiro grau que houve a interrupção do fornecimento de energia em sua residência. Informaram, ainda, que, em virtude dessa situação,
se viram obrigados a
formalizar o acordo de pagamento n.º 8900522453, parcelando o débito em vinte e quatro prestações. A primeira parcela, no valor de R$ 6.086,29, foi quitada em 02/12/2020 (Id. 8125541).

As demais parcelas foram
pagas
da seguinte maneira: a 2ª foi paga em 06/01/2021 (Id. 8125542); a 3ª, em 10/02/2021 (Id. 8125543); a 4ª, em 04/03/2021 (Id. 8125558); e a 5ª, em 07/05/2021 (Id. 8125560), todas no valor de R$ 491,43 (quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos).

Ressalte-se, ainda, que foi efetuado o pagamento da multa referente a irregularidade que originou o TOI
em
novembro de 2019, no valor de R$ 300,94 (trezentos reais e noventa e quatro centavos),
como se vê do

ID n. 8125540
.

Por fim, o valor total pago pelos consumidores foi de R$ 8.355,95 (oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos),
com o intuito de que pudessem ter o serviço essencial reestabelecido enquanto tramitava a presente ação judicial.

3-
D
O PROCEDIMENTO REALIZADO PELA EDP -
TOI

A concessionária de energia alega que
agiu
em conformidade com as diretrizes da Resolução n.º 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e que a irregularidade foi devidamente registrada no TOI.

Nos termos do Art. 129 da referida resolução, diante de indícios de irregularidade na unidade consumidora, é necessário seguir uma série de procedimentos para sua devida caracterização:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7
º
Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8
º
O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9
º
Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

Embora
o teor dos dispositivos supramencionados
seja clar
o
e objetiv
o
quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que
a elaboração do
TOI n.º 3409246, datado de
19
/
11
/
2019
, não
observou
as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade do medidor de energia instalado na residência do
s consumidores
.

Observa
-se, ainda, que o
s consumidores

não estavam presentes
no momento da avaliação e da troca do medidor, conforme
cópia do TOI
(Id. 8125534) e Comunicado de Substituição de Medidor (Id. 8125535).

Além disso, não consta nos autos qualquer prova da comunicação prévia por escrito direcionada ao
s consumidores
(§ 7º do
Art.
129, da Resolução 414/2010 da ANEEL) com a finalidade de cientificá-lo
s
do local, data e hora da realização da avaliação técnica por parte da concessionária.

Com efeito, diferentemente do alegado pela concessionária,
ficou demonstrado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico
, já que o simples registro da irregularidade no TOI não é suficiente. É imprescindível, no mínimo, que haja comprovação de que o consumidor foi devidamente informado sobre a avaliação técnica, para que possa exercer seu direito de acompanhá-la e impugná-la, seja no âmbito administrativo ou judicial.

Para corroborar
o exposto
, destaca-se que esse entendimento já está consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual esclarece que

“para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente,
a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa”

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe: 21.9.2022).

Reitere-se, assim
, que é imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada irregularidade no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e irregular.

Verifica-se que a concessionária realizou todo o procedimento de substituição do medidor
in loco
sem notificar o responsável, agindo à sua revelia, o que impossibilitou a designação de um representante técnico para auxiliar na verificação do equipamento.

Dessa forma, tomaram conhecimento do TOI e dos valores apurados apenas após a cobrança dos supostos débitos, caracterizando clara inobservância do devido processo legal e do princípio do contraditório.

Esta Egrégia Corte Estadual consolidou o entendimento de que é possível à concessionária de energia elétrica proceder à recuperação do consumo efetivo, desde que a apuração do débito pretérito, decorrente de irregularidade no medidor, seja realizada de maneira a garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.
(
TJES, Apelação Cível 038180022071, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 13.5.2022; Apelação Cível 042180010185, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 25.10.2021; Agravo de Instrumento 056199000847, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, DJe: 23.9.2021
).

Portanto, é indiscutível que a EDP cometeu irregularidades no procedimento adotado, uma vez que não cumpriu as normas estabelecidas na resolução mencionada, devendo ser mantida a sentença quanto a declaração de ilegalidade dos procedimentos e inexigibilidade do débito.

4- DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Em relação ao pedido de restituição dos valores indevidamente pagos em dobro, no presente caso, verifica-se que os consumidores apresentaram nos autos documentos comprovando a interrupção do fornecimento de energia em sua residência (Id. 8125539 e Id. 8125559).

Demonstraram ainda, que apesar da ilegalidade do corte de energia, para minimizar os danos sofridos formalizaram o acordo de pagamento n.º 8900522453, que parcelou o débito do TOI em 24 vezes, tendo a primeira parcela, no valor de R$ 6.086,29, sido quitada em 02/12/2020 (Id. 8125541), a 2ª parcela em 06/01/2021 (Id. 8125542); a 3ª em 10/02/2021 (Id. 8125543); a 4ª em 04/03/2021 (Id. 8125558); e a 5ª em 07/05/2021 (Id. 8125560), todas no valor de R$ 491,43.

Foi comprovado, ainda, que para o religamento da energia tiveram que realizar o pagamento de uma multa em novembro de 2019, no valor de R$ 300,94 (ID n. 8125540).

O
art. 42, parágrafo único, do CDC,
prevê que
na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida
justifica
a restituição do indébito em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável.

O c. STJ, no julgamento do EAREsp 600.663/RS assentou a tese de que:
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.).

No entanto, após a modulação de efeitos, definiu que a tese só se aplica
“aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão".

Assim, considerando que a publicação
do referido acórdão
ocorreu em 30/03/2021, os valores pagos até essa data deverão ser restituídos de forma simples, uma vez que não há prova de má-fé por parte da concessionária, ainda que sua conduta seja
irregular
e, após esta data, a restituição se dará em dobro, sendo desnecessária a prova da má-fé
.
A corroborar com o presente entendimento:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2. Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo.
DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.).Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos". MODULAÇÃO DOS EFEITOS 4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão"
.5. Ora,
a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12.2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS. Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante.
CONCLUSÃO 8. Embargos de Divergência não providos. (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Dito isso, no presente caso, observa-se que
a única parcela enquadrada n
o
critério
de restituição em dobro
é
a 5ª parcela, paga em 07/05/2021 (Id. 8125560),
ou seja, após
a publicação do acórdão
do c. STJ (
30/03/2021
),
considerando que a conduta da concessionária
importa em
viol
ação d
a boa-fé objetiva.
A
s demais parcelas deverão ser restituídas de forma simples,
eis que não demonstrada a má-fé da concessionária de energia.

A atualização monetária deverá ser aplicada a partir da data dos efetivos desembolsos (Súmula 43/ST
J
) e os juros de mora a partir da citação, até a efetiva devolução dos valores
(art. 405 do Código Civil)
.

5- DO DANO MORAL

No que tange à indenização por danos morais,
acertada a r. sentença proferida, uma vez que
este Egrégio Tribunal de Justiça
possui o entendimento de que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa,
visto que decorre da própria ilicitude do fato,
como se vê
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [¿] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida. 4.
Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 038180044000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NA COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS 'IN RE IPSA'. PROPORCIONALIDADE DO 'QUANTUM'. HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) Evidenciada a discrepância na medição da energia elétrica, sobretudo em função do levantamento de carga instalada realizado na residência da consumidora, bem como a aferição em endereço diverso, afigura-se devido o refaturamento na forma do art. 113 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. 2) No que se refere à restituição em dobro dos valores cobrados pelos serviços prestados inadequadamente, a rejeição é medida de rigor, haja vista a ausência de prova de má-fé na cobrança, imprescindível para a incidência do art. 42 do CDC. 3)
Conforme já decidiu o STJ a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se 'in re ipsa', em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014). 4) Na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes. 5) O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) não atenta contra os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto em conformidade com o patamar adotado por este Sodalício em caso análogos. 6) Tampouco devem ser alterados os consectários legais, dado que adequadamente fixados a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e os juros de mora desde a citação, na forma do art. 406 do Código Civil. 7) Deve ser mantida a verba honorária na importe mínimo de 10% sobre o valor da condenação, tendo em vista a simplicidade da causa, o reduzido número de peças processuais, a ausência de instrução probatória complementar e a duração da causa (3 anos), nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. 8) Recursos desprovidos (TJES, Apelação n.º 011170086422, Relator Substituto: Delio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, J 01/10/2019, DJ 10/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO PRETÉRITO IRREGULARIDADE DA MEDIÇÃO ATESTADA PELA CONCESSIONÁRIA AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO CONSUMIDOR QUANTO A REVISÃO DO FATURAMENTO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL 'IN RE IPSA' [...] RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a concessionária após a reclamação do apelado, que discordou dos valores cobrados em sua conta de energia elétrica, esteve na residência do consumidor, e lavrou o TOI atestou a falha de medição, contudo não procedeu à revisão de faturamento, mesmo após a reiteração do pedido e, sem qualquer resposta, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência do apelado. 2.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de débito pretérito se mostra irregular e configura dano moral 'in re ipsa', por se tratar de suspensão de serviço essencial
[...] (TJES, Apelação n.º 069180020724, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 27/08/2019).

Quanto a
o valor da indenização por danos morais,
rememora-se que este
não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória.

Dessa forma, no que se refere ao “quantum” fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, tendo em vista ainda os casos análogos já analisados por este Sodalício, entendo por adequada a
manutenção do
valor do dano moral
fixado em primeiro grau
em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
a exemplo dos julgados abaixo colacionados
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA A TÍTULO DE REFATURAMENTO LAVRATURA DO TOI INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR A IRREGULARIDADE PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 INOBSERVÂNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO DANO MORAL CARACTERIZADO COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. [...] 5) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 6)
No tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), não restou identificada a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, razão pela qual deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190067998, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO. TOI. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3) Nesse sentido, o valor da indenização por danos morais não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória, ante o abalo sofrido. Dessa forma,
no que se refere ao quantum fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, tendo em vista ainda os casos análogos já analisados por este e. Tribunal de Justiça, entendo por adequado a manutenção do valor do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).
4) Recurso de apelação conhecido e desprovido (TJES, Apelação n 026160036617, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, J 01/10/2019, DJ 11/10/2019).

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. [...] 2. - Evidenciada, no caso, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a inspeção técnica realizada pela recorrida ocorrera unilateralmente, revelando-se, assim, insuficiente para comprovar a fraude atribuída ao apelante e, de conseguinte, o suposto débito no período, além do corte de energia realizado. 3. - Nesse horizonte, exsurge para o apelante o direito de ser indenizado pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, pois o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato ( AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). 4. -
A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada a esse título revela-se adequada, haja vista que em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. - Recurso provido. (TJ-ES - AC: 00017281920208080021, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022) (grifamos)

De
sse modo, mantém-se o valor
indenizatório
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
a título de
danos morais fixados
em primeiro grau de jurisdição
,
visto que
tal valor mostra-se
adequado e suficiente,
cumprindo as
funções compensatória, pedagógica
e punitiva,
sem
ocasionar
enriquecimento indevido,
pois inexistente teratologia ou fixação de valor da indenização em valor irrisório.

6- CONCLUSÃO

F
irme nas razões expostas,
CONHEÇO

de ambos os

recurso
s

interpostos,
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso
da
EDP – ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

e DOU PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO DE ARLINDO CIRILO DE PAULO E MARCOS ANTÔNIO ONOFRE DE PAULO
,
para
reformar a sentença,
tão somente,
em relação ao pleito de repetição de indébito, para

que a
quinta parcela do acordo,
paga em 07/05/2021
(I
d. 8125560
),
seja restituída em dobro
e as demais parcelas e multa pagas sejam restituídas de forma simples.

A atualização monetária deverá ser aplicada a partir da data dos efetivos desembolsos (Súmula 43/ST
J
) e os juros de mora a partir da citação, até a efetiva devolução dos valores
(art. 405 do Código Civil)
.

Em razão do desprovimento do recurso da EDP, majoram-se os honorários advocatícios para R$ 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no Art. 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos; no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ARLINDO CIRILO DE PAULO E MARCOS ANTÔNIO ONOFRE DE PAULO,
para reformar a sentença, tão somente, em relação ao pleito de repetição de indébito, para que a quinta parcela do acordo, paga em 07/05/2021 (Id. 8125560), seja restituída em dobro e as demais parcelas e multa pagas sejam restituídas de forma simples.

Outrossim, consignar que a atualização monetária deverá ser aplicada a partir da data dos efetivos desembolsos (Súmula 43/STJ) e os juros de mora a partir da citação, até a efetiva devolução dos valores (art. 405 do Código Civil).

Por fim, em razão do desprovimento do recurso da EDP, majorar os honorários advocatícios para R$ 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no Art. 85, § 11, do CPC/15.

Acompanho o voto de relatoria.